Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708453-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARRI ROQUE BERNARDI D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre possível preclusão e inovação das matérias postas em debate, tendo em vista os despachos de ID no 106421709 e ID no 105991954, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator